Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801385-21.2021.8.14.0301

APELANTE: JILDATE NOVAES SOUZA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade na decisão impugnada, alegando
a
não observância do art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal e o fato da matéria tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

3.

Não obstante, ressalta-se que os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente abordados no voto deste Relator.

4.

Ademais, os aclaratórios não se prestam ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. Precedentes do STJ.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jildate Novaes Souza

em face do V. Acórdão de ID 12295400 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a ocorrência de pontos omissos e obscuros no acórdão embargado, uma vez que restou consignado no
decisum
a ocorrência de decadência por ter decorrido o prazo de 120 dias para propositura do
mandamus
.

Alega que a negativa do pleito se deu sem a observância do que dispõe o art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal, e sem examinar que a matéria em questão trata de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual restou afastada a decadência.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, e também para fins de prequestionamento.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12464215).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, o embargante aponta que o acórdão se encontra com pontos omissos e obscuros, e que não foi observado o que disciplina o art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal, o que ensejou o não provimento do seu recurso de Apelação.

Não obstante, registre-se que o Mandado de Segurança interposto pelo embargante encontra-se sob o manto da decadência, uma vez que foi proposto anos após tomar ciência do ato impugnado.

No que se refere ao argumento de que o caso em tela seria de trato sucessivo e por isso a decadência deveria ser afastada, ressalta-se que esse ponto também foi devidamente analisado na decisão embargada, vejamos:

“
Ademais, constata-se que o caso em exame não se configura relação de trato de sucessivo, tendo em vista a existência de ato concreto ora impugnado, que se deu em 1997, quando da ocasião da não promoção do impetrante
.

In casu
, observa-se que, de fato, se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa, já que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
writ
conta-se a

partir da ciência da realização do ato.”

Portanto, tem-se que os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente abordados no voto deste Relator, de modo que
constato somente o intuito de rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Acerca do cabimento dos Embargos de Declaração, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...)

5.
Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023
.
) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023